Tribunal: TJSP
Processo: 2209689-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO POR CONTA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO APROVEITA AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução opostos pelos agravantes foram recebidos sem efeito suspensivo – a atribuição de efeito suspensivo aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO POR CONTA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO APROVEITA AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução opostos pelos agravantes foram recebidos sem efeito suspensivo – a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC – a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do processo executivo – suspensão das ações e execuções, por conta do deferimento do processamento da recuperação judicial de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/05, que não aproveita aos avalistas e fiadores – art. 49, § 1o da referida lei – Súmula 581 do STJ – ilegalidade de eventual cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a novação e suspensão da exigibilidade em relação aos coobrigados – Súmula 61 do TJSP – decisão mantida – agravo desprovido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – não ocorrência – a despeito de serem despropositadas as razões recursais, a conduta processual dos agravantes no presente recurso não extrapolou os limites do regular exercício do direito de recorrer.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209689-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DARCI COVOLAN, APARECIDA DE FÁTIMA BALDESIN COVOLAN e
VILSON COVOLAN, é agravado BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209689-89.2019.8.26.0000 - Voto 23218
2
VOTO No: 23218
AGRAVO DE INST. No. 2209689-89.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 28a VARA CÍVEL
JUÍZA: FLAVIA POYARES MIRANDA
AGTE.: DARCI COVOLAN E OUTRA
AGDO.: BANCO PINE S/A
INTS.:
AMARANTO
PARTICIPAÇÕES
E
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS LTDA., TAUÁ BIODIESEL LTDA. E
OUTROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
IMPOSSIBILIDADE
SUSPENSÃO POR CONTA DO
PROCESSO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO APROVEITA AOS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS insurgência em face da decisão
pela qual os embargos à execução opostos pelos agravantes foram
recebidos sem efeito suspensivo a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos do executado é medida excepcional que demanda
cumulativamente a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do
CPC a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento dos
embargos sem suspensão do processo executivo suspensão das
ações e execuções, por conta do deferimento do processamento da
recuperação judicial de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/05, que
não aproveita aos avalistas e fiadores art. 49, § 1o da referida lei
Súmula 581 do STJ ilegalidade de eventual cláusula do plano
de recuperação judicial que prevê a novação e suspensão da
exigibilidade em relação aos coobrigados Súmula 61 do TJSP
decisão mantida agravo desprovido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ não ocorrência a despeito de
serem despropositadas as razões recursais, a conduta processual
dos agravantes no presente recurso não extrapolou os limites do
regular exercício do direito de recorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209689-89.2019.8.26.0000 - Voto 23218
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão (fls. 327 dos autos de origem) pela qual, na parte recorrida, os embargos
opostos pelos agravantes à execução que lhes move o agravado foram recebidos sem
efeito suspensivo.
Sustentaram os agravantes, em linhas gerais, que a decisão vai
de encontro à Lei no 11.101/2005, pois o crédito exequendo está integralmente
sujeito aos efeitos das recuperações judiciais das empresas Tauá e Canatiba, ambas
com planos aprovados e homologados. Não é possível o prosseguimento da execução
até o cumprimento integral dos planos em vigor. A despeito do disposto no art. 49, §
1o da Lei no 11.101/2005, o STJ decidiu que é válida cláusula de plano de
recuperação judicial que prevê a supressão de garantias reais e fidejussórias,
aprovada pelo quórum legal na assembleia geral, atingindo credores ausentes ou que
não votaram favoravelmente à aprovação do plano. Devem ser observados os
princípios da preservação e da função social da empresa. Pelo que expuseram,
pugnaram pela reforma da decisão para o fim de ser determinada a suspensão da
execução.
Em sua resposta (fls. 695/721), o agravado defendeu o acerto
da decisão combatida e requereu a condenação dos agravados por litigância de má-fé.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do juízo de 1o grau (fls.
684).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Reforma processual havida em 2006 (Lei no 11.382/2006)
dispensou a necessidade de prévia garantia do juízo como condição para o exercício
de defesa do executado, por meio de embargos. O regime então inaugurado
possibilitou que o executado embargue a execução sem prévio constrangimento de
seu patrimônio.
Porém, diferentemente do que ocorria antes do advento da
referida lei, passou a vigorar a regra de que a interposição de embargos do executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209689-89.2019.8.26.0000 - Voto 23218
4
não possui o condão de suspender o curso da execução.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
tornou-se medida excepcional a demandar cumulativamente a existência de quatro
requisitos, nos termos § 1o do art. 739-A do Código de Processo Civil/1973, a saber:
a) requerimento do embargante; b) fundamentação relevante; c) possibilidade de o
prosseguimento da execução causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao
executado; e d) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
Trata-se de requisitos cumulativos. A ausência de qualquer
deles acarreta necessariamente o recebimento dos embargos sem suspensão do
processo executivo.
O cenário se manteve com o advento do Código de Processo
Civil/2015, conforme se verifica em seu art. 919, § 1o:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para
a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Considerado que os requisitos para a concessão da tutela
provisória são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, conclui-se que embora a nomeação da lei nova seja diversa, no âmago, a
disciplina é a mesma do diploma revogado.
Pois bem, no caso dos autos, a pretensão de suspensão da
execução deduzida no presente recurso se amparou na circunstância de as devedoras
principais estarem em recuperação judicial.
Ocorre que a suspensão das ações e execuções por conta do
deferimento da recuperação judicial de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/05, não
aproveita aos avalistas e fiadores, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
A respeito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, firmado, primeiramente, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209689-89.2019.8.26.0000 - Voto 23218
5
02.02.2015) e, mais recentemente, por meio de sua Súmula 581, de seguinte teor:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória”.
O entendimento adotado nos julgados acima mencionados, em
linhas gerais, é de que o art. 6o da Lei no 11.101/05 deve ser interpretado em conjunto
com o art. 49, § 1o do mesmo diploma legal, o qual dispõe que “os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Não se pode deixar de consignar que este relator defendia
posição contrária, no sentido de que os benefícios decorrentes da recuperação judicial
deveriam se estender também para os codevedores. Entretanto, ante o entendimento
absolutamente majoritário deste Tribunal e também do STJ, este relator curvou-se à
posição que se adota no presente julgado.
A novação do débito que ocorre com a aprovação do plano de
recuperação judicial da devedora principal, nos moldes do art. 59 da Lei no
11.101/2005, também não impede o prosseguimento da execução contra os
garantidores.
Com efeito, a novação em referência é diversa daquela prevista
no Código Civil e não extingue a obrigação originária, inclusive em relação aos
garantidores.
A diferenciação entre os dois institutos é decorrência lógica de
interpretação sistemática da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Nessa esteira, o
já citado § 1o do art. 49 estatui que os credores conservam seus direitos e privilégios
contra os devedores solidários. Já o § 2o do art. 61, por sua vez, estabelece que
“decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas
condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e
ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial”.
A análise sistemática dos dispositivos mencionados confere à
novação estatuída na Lei no 11.101/05 natureza diversa daquela prevista no Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209689-89.2019.8.26.0000 - Voto 23218
6
Civil. Isto porque a primeira se submete a condição resolutiva, na medida em que há
a previsão da possibilidade de reconstituição de direitos e garantias caso o plano de
recuperação judicial não seja exitoso e a falência venha a ser decretada. Trata-se,
portanto, de uma novação condicional.
Nesse sentido o escólio de Fábio Ulhôa Coelho:
“As novações, alterações e renegociações realizadas no
âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de
recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a
convolação da recuperação judicial em falência, os credores
retornam, com todos os seus direitos, ao 'status quo ante'”.1
Assim, a novação em comento não tem o condão de extinguir
ou suspender a obrigação dos devedores solidários enquanto não ocorrer o
cumprimento do plano de recuperação judicial.
Por contrariar o disposto no § 1o do art. 49 da Lei no
11.101/2005, conforme interpretação acima exposta, é ilegal eventual cláusula do
plano de recuperação judicial que prevê a novação e suspensão da exigibilidade em
relação aos coobrigados.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal:
“Recuperação judicial. Decisão que homologou plano de
reestruturação. Agravo de instrumento de credor. (...) Cláusula do
plano de reestruturação que prevê a extinção de exigibilidade de
créditos contra devedores solidários e garantidores. Violação dos
limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1o do art. 49, ambos da Lei
11.101/2005, bem como da Súmula 581/STJ e da Súmula 61/TJSP.
Inadmissibilidade, ademais, de cláusula que limita as hipóteses de
convolação da recuperação em falência, em contrariedade ao
disposto no § 1o do art. 61 do diploma recuperacional. Jurisprudência
das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal. Reforma parcial
da decisão agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido,
1 Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 2a ed. São Paulo, Saraiva, 2005,
p. 169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209689-89.2019.8.26.0000 - Voto 23218
7
com observação” (A.I. 2156141-23.2017.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j.
28.02.2018);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS
AGRAVADAS. INSURGÊNCIA DE CREDOR, QUE APONTA
ILEGALIDADES
NO
PLANO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. (...) 5. Ilegalidade da cláusula que prevê novação e
inexigibilidade dos créditos em face dos coobrigados e garantidores.
Arts. 49, §1o e 59, caput, da Lei no 11.101/05. Súmula no 581, do STJ,
e Súmula no 61, TJSP. 6. Agravo de instrumento parcialmente
provido” (A.I. 2149841-11.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 03.10.2018).
A mesma interpretação pode ser extraída da Súmula 61 deste
Tribunal, segundo a qual “na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua
substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do titular”.
Não se desconhece a existência de julgado recente no qual a 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, entendeu que é válida
cláusula de plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e
fidejussórias, atingindo credores ausentes ou que não votaram favoravelmente à
aprovação do plano na assembleia geral. Ocorre que a referida tese não é vinculante.
Trata-se, em verdade, de entendimento ainda vacilante naquele tribunal, razão pela
qual é caso de manutenção do entendimento majoritário desta Câmara e deste
Tribunal.
Em suma, pelos motivos alinhavados, nada há o que se
reformar na decisão recorrida.
Por derradeiro, o pedido de condenação dos agravantes por
litigância de má-fé não merece atendimento. Embora despropositadas as razões
recursais, o exame dos autos não faz ver que a conduta deles no tocante à questão
recorrida tenha extrapolado os limites da regular defesa de seus interesses em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209689-89.2019.8.26.0000 - Voto 23218
8
As decisões anteriores de primeiro e segundo graus pelas quais as mesmas alegações
já tinham sido rejeitadas não vinculavam os agravantes, pois proferidas em
apreciação de pleitos de outros devedores solidários.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator